Tribunal: STF
Processo: HC 167342
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a pedido de habeas corpus (e.Doc.30).



    No agravo, o recorrente alega ser caso de superação da Súmula 691, aduzindo que persistem, em seu entender, ilegalidades flagrantes de que decorrem constrangimento ilegal. Defende que a manutenção de prisão cautelar do paciente configura antecipação da execução da pena. Afirma que nenhum dos demais corréus, também condenados, permanece preso e defende que a gravidade da conduta não é fundamento para a prisão cautelar. Aduz que o risco de reiteração delitiva é reduzido, uma vez que não há contemporaneidade dos fatos apontados como delituosos. Assere que, para a instância de origem, o requisito de violação à ordem pública configurar-se-ia unicamente pela ausência de recuperação dos valores recebidos em decorrência dos fatos delituosos. Agrega que “ao condicionar a liberdade do paciente ao pagamento de fiança, reconheceu-se que inexistem fundamentos que justifiquem a manutenção da segregação cautelar razão pela qual ela deve ser revogada ou, quando não, deve ser concedida liberdade provisória ao ora requerente”.



    De outro norte, o agravante aduz fato novo que considera relevante, (e.Doc.30, p. 16-19), consubstanciado nas declarações apresentadas por Douglas Campos Pedroza de Souza, filho do paciente. Sustenta que, a partir desses relatos, teriam sido desconstituídos os fundamentos centrais que ampararam a decisão cautelar, eis que demonstram a ausência de valores depositados nas contas bancárias do exterior. Assere, nesse ponto, que “os valores depositados em bancos estrangeiros não foram recuperados porque foram inteiramente destinados à integralização do capital social da empresa Unifit. E o saldo remanescente foi regularmente internalizado pela adesão de Douglas ao Regime Especial de Regularização Cambial e Tributária (RERCT). É importante que se diga: Douglas jamais soube que os recursos advinham da Odebrecht”.



    Requer, ao final, o provimento do agravo para que a ordem seja concedida. Em ordem subsidiária, defende o cabimento de medidas cautelares alternativas à prisão preventiva, na esteira da legislação processual penal.



    Em nova manifestação, a defesa enfatiza que “o d. Juízo das Execuções concedeu a progressão de regime e possibilitou ao sentenciado ausentar-se periodicamente de sua residência e domicílio, seja para realizar um tratamento médico o que ainda vem ocorrendo ou mesmo para usufruir de saída, na cidade do Rio de Janeiro, durante o período matutino e vespertino, é evidente que não subsistem os apontados riscos que, inicialmente, justificaram o decreto de prisão preventiva” (e.Doc.37).



    Intimada, a Procuradoria-Geral da República opina (e.Doc.42) “que a concessão da ordem de ofício em favor do paciente representa violação às normas procedimentais previstas na Constituição e nas leis (rectius, aos princípios do devido processo legal e do juiz natural), e à distribuição de competências, consistindo, acima de tudo, em supressão de instâncias e em ofensa ao postulado do juiz natural”.



    Peticiona novamente a defesa para colacionar extratos de julgados desta Suprema Corte que estariam a corroborar a incompatibilidade da prisão preventiva com a conquista do direito à progressão para o regime semiaberto (e.Doc.44).



    É, em síntese, o relatório.



    2. Nos termos do art. 317, § 2º, compreendo hígidos os fundamentos da decisão agravada.



    Principio destacando que a gravidade da conduta não consistiu no fundamento determinante para a segregação do paciente, mas sim o risco concreto de reiteração delitiva, devidamente justificado pelo fato de pertencer o agravante à organização criminosa que praticou diversos atos de lavagem de dinheiro e por haver valores ainda não encontrados ou identificados que tenham origem no delito antecedente.



    Relativamente à alegação de fatos novos, é preciso ter em conta que eles não foram levado ao conhecimento nem da autoridade coatora, nem das instâncias ordinárias. Noutras palavras, trata-se de argumento que não pode ser conhecido, ante a manifesta supressão de instâncias. Nesse sentido, confiram-se:



    Temas não examinados pelas instâncias antecedentes não podem ser conhecidos originariamente por esta SUPREMA CORTE, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências.



    (HC 171161, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG 10-07-2020 PUBLIC 13-07-2020).



    Não pode o Supremo Tribunal Federal apreciar situação processual nova diversa da apresentada à autoridade tida por coatora, sob pena de supressão de instância.



    (HC 87775, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 14/11/2006, DJ 13-04-2007 PP-00102 EMENT VOL-02271-02 PP-00302).



    Em tal panorama, a alegação de fatos supervenientes nem sequer mereceria conhecimento.



    Nada obstante, cumpre verificar, in casu, se há ilegalidade aferível de plano a justificar a concessão da ordem de ofício, à luz do argumento defensivo de que “segundo jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, o cumprimento de pena em regime semiaberto não é compatível com a prisão preventiva” (e.Doc.44) .



    Consentâneo com as informações atualizadas pelo Juízo da 13ª Vara Federal da Subseção Judiciária de Curitiba/PR “se mostra incabível a substituição da prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares diversas da prisão (art. 282, § 6º, do CPP), mormente porque nenhuma delas poderá de forma efetiva impedir que o Requerente venha a inviabilizar o rastreamento das quantias desviadas dos cofres públicos, haja vista as sofisticadas técnicas de lavagem de capitais empregadas para ocultá-las – o que se comprova pelo simples fato, atual e contemporâneo, de que ainda não foram localizadas pelas autoridades”.



    Esclareceu, ainda, que o decreto prisional foi mantido em decisão prolatada aos 11.5.2020, posteriormente, aquele Juízo compreendeu “que no presente caso não caberia mais a obrigatória reavaliação da preventiva a cada noventa dias, prevista no art. 316, parágrafo único, do CPP” (e.Doc.36). 



    Nada obstante, a defesa do agravante assomou decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR, à época competente por meio da qual foi assegurada a progressão de regime (e.Doc.38):



    (…)



    Ante o exposto, verificando a situação emergencial no presente caso, com fundamento no artigo 5º, inciso I, da Recomendação nº 62/2020 do CNJ e com observância dos critérios de concessão de benefícios estabelecidos na Manifestação GMF/PR 4991863 aprovados pelo Excelentíssimo Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (Decisão 4995116) no Procedimento Administrativo nº 0014201-23.2020.8.16.6000/SEI, CONCEDO ao reeducando o direito de cumprir sua pena em regime semiaberto harmonizado mediante monitoração eletrônica, devendo serem observadas pela ré as seguintes obrigações:



    a) Não retirar ou permitir que outra pessoa retire a tornozeleira eletrônica, exceto por determinação expressa deste juízo;



    b) Não queimar, quebrar, abrir, forçar, danificar ou inutilizar a tornozeleira eletrônica ou qualquer um dos acessórios que a acompanham, ou deixar que pessoa diversa o faça, sendo de sua integral responsabilidade a boa conservação do equipamento;



    c) Não sair do perímetro delimitado (área) em que possa circular, isto é, da Comarca - que no caso de Curitiba e região metropolitana compreende todas as cidades da região metropolitana de Curitiba -, sem prévia autorização judicial, devendo solicitar previamente qualquer necessidade de saída da área, com no mínimo 5 dias úteis de antecedência, e aguardar deliberação judicial a respeito;



    d) Não mudar de endereço para outra Comarca sem prévia comunicação e autorização. Em caso de mudança para endereço sem alteração de Comarca, deve apenas comunicar a Central de Monitoramento e esta VEP, sendo desnecessária decisão judicial;



    e) Recolher-se à sua residência impreterivelmente às 23:00 horas, permanecendo até 5:00 horas do dia seguinte, para o repouso noturno;



    f) Dirigir-se a um local aberto, sem teto, sempre que o sistema informar alerta luminoso de cor azul, até que seja recuperada a regularidade; 



    g) Manter, obrigatoriamente, a carga da bateria da unidade de monitoramento eletrônico – tornozeleira – em condições de funcionamento, carregando diariamente e de forma integral o equipamento (até que a bateria esteja cheia);



    h) Obedecer imediatamente às orientações emanadas pela central de monitoramento através de alertas sonoros, vibratórios, luminosos e contatos telefônicos, sendo obrigação do sentenciado entrar em imediato contato telefônico diretamente com a equipe em caso de dúvida sobre alerta que desconheça, sendo que os alertas corresponderão: I. Alerta vibratório e alerta luminoso roxo: ligar para a central de monitoramento 0800-643-2552; II. Alerta vibratório e alerta luminoso vermelho: carregar a bateria da tornozeleira; III. Alerta de som: ligar para a central de monitoramento 0800-643-2552; IV. Luz azul: tornozeleira sem sinal de GPS – deverá o reeducando aproximar-se de alguma janela, a fim de que o sinal seja restabelecido. V. Luz verde: tudo está correto. 



     



    Com efeito, dos precedentes a seguir transcritos, ressuma a compreensão no sentido da incompatibilidade da manutenção da prisão preventiva em caso de fixação do regime inicial semiaberto:



    PENAL. HABEAS CORPUS . ROUBO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. INCOMPATIBILIDADE. PRECEDENTES DA SEGUNDA TURMA. ORDEM CONCEDIDA. I - Nos termos da jurisprudência desta Segunda Turma, a manutenção da prisão provisória é incompatível com a fixação de regime de início de cumprimento de pena menos severo que o fechado. Precedentes. II Ordem concedida para revogar a prisão preventiva do paciente e determinar a sua imediata soltura, sem prejuízo da fixação, pelo juízo sentenciante, de uma ou mais medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, caso entenda necessário. (HC 138122, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 09.05.2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-105 DIVULG 19-05-2017 PUBLIC 22-05-2017,grifei)



    A prisão preventiva é a medida cautelar mais grave no processo penal, que desafia o direito fundamental da presunção de inocência. Não pode, jamais, revelar antecipação de pena. Precedentes. 4. O aspecto cautelar próprio da segregação provisória, do que decorre o enclausuramento pleno do agente, não admite qualquer modulação para adequar-se a regime inicial mais brando (semiaberto) definido nesta impetração. 5. A realidade do sistema carcerário brasileiro impõe aos egressos a regime mais brando (semiaberto e aberto) o cumprimento da pena de modo diverso , inclusive com liberdade monitorada, diante da impossibilidade de colocação do sentenciado em regime mais gravoso (RE 641.320/RS, Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes). Essa restrição parcial da liberdade ao cautelarmente segregado não se coaduna com a prisão preventiva e pode ser validamente alcançada com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão (CPP, art. 319). 6. Ordem concedida para fixar ao paciente o regime inicial semiaberto e, em consequência, revogar a prisão preventiva fixada. (HC 136397, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 13.12.2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 10-02-2017 PUBLIC 13-02-2017, grifei)



    No caso dos autos, o benefício penal alcançado pelo paciente advém da decisão que reconheceu “a efetiva necessidade de antecipação do direito executório cabível” (e.Doc.38), garantindo-se a progressão para o regime semiaberto.



    Em tal panorama, como o regime semiaberto decorre da obtenção de progressão, a análise sobre eventual ilegalidade (ou não) cinge-se à permanência do sentenciado em situação fática mais gravosa, ou em estabelecimento incompatível com a superveniente amenização da situação fixada, a princípio, do título condenatório. 



    Nessa direção, extraio os seguintes julgados do repositório desta Corte:



    EMENTA: Penal e processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Associação para o tráfico de drogas com envolvimento de adolescente. Excesso de prazo. Prisão preventiva. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. 1. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). No caso, não há comprovação de desídia ou de injustificada demora por parte do Poder judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 2. Não merece prosperar a tese da defesa quanto à incompatibilidade da prisão preventiva com o regime semiaberto, tendo em vista, que, na hipótese dos autos, o regime semiaberto foi superveniente à sentença condenatória, fruto do deferimento ao paciente da progressão de regime. Eventual ilegalidade ocorreria se comprovado que o cumprimento da pena se dá em condições mais gravosas do que o devido, o que não é o caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento (HC 197.547 AgR, Relator (a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 16.4.2021).



    EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. EFEITOS INFRINGENTES. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO. PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGADA INCOMPATIBILIDADE DO REGIME. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FLAGRANTE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO APENAS PARA QUE O PACIENTE AGUARDE O JULGAMENTO DE MÉRITO DA IMPETRAÇÃO EM ESTABELECIMENTO COMPATÍVEL COM O REGIME SEMIABERTO. PRETENSÃO DE SOLTURA IMEDIATA DO PACIENTE: IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO (HC 205.966 ED, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe de 9.12.2021).



    Extraio, ainda, decisão monocrática proferida no âmbito desta Corte, que assenta desproporcionalidade da manutenção da prisão preventiva na hipótese de progressão ao regime penal semiaberto, uma vez que a segregação cautelar pode ser substituída por medidas alternativas compatíveis (HC 181.534, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 2.3.2020).



    Como adiantado, a defesa técnica do agravante relata que “apesar da concessão da progressão de regime, o sentenciado ainda se encontra em prisão preventiva, cumprida domiciliarmente, harmonizada com monitoração eletrônica, no endereço localizado na Avenida Aquarela Brasil, n. 333, Bloco 01, Apto. 604, Bairro São Conrado, Rio de Janeiro/RJ”(e.Doc.44).



    Nesse quadrante, como a prisão preventiva pressupõe o cerceamento integral da liberdade de locomoção, sobressai cabível e proporcional a substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão (art. 319).



     Como consectário, justifica-se a concessão da ordem de ofício para assegurar o cumprimento do regime semiaberto deferido pelo Juízo da Execução, sem prejuízo à substituição da segregação cautelar em meio fechado (prisão preventiva) por outras medidas cautelares alternativas compatíveis com a mudança na situação processual do paciente.



    3. Ante o exposto, mantenho a decisão monocrática que, à luz dos elementos trazidos quando da impetração original no Superior Tribunal de Justiça, reconheceu a inexistência de ilegalidade flagrante na decisão que determinou a prisão cautelar do paciente. 



    Nada obstante, concedo a ordem de ofício, de modo a assegurar ao ora agravante o efetivo cumprimento do regime semiaberto deferido pelo Juízo da 2ª Vara de Execuções Penais da Comarca de Curitiba/PR. 



    Por conseguinte, salvo se o paciente estiver cautelarmente segregado por outro motivo não noticiado nessa impetração, determino seja a prisão preventiva substituída por medidas cautelares compatíveis com o atual regime penal semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente